Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701554-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS FAGUNDES MOTA D E C I S Ã O O presente agravo interno foi interposto em face da decisão de ID no 55643300, que ora se transcreve, in verbis: “Os presentes autos foram inseridos no PJe desacompanhados da própria petição do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Analisando os autos, cadastrados no PJe como agravo de instrumento, observa-se que foram juntados apenas a guia de custas, comprovante de recolhimento de preparo recursal, procuração e estatuto social. Não consta petição que atenda ao disposto no art. 1.016, do CPC, sendo especialmente relevante notar a absoluta ausência de declinação das razões do pedido de reforma ou de invalidação de qualquer decisão e o próprio pedido (inciso III do citado dispositivo legal). Ou seja, a rigor, sequer se pode dizer que tenha sido interposto algum recurso, porque, em boa verdade, a parte recorrente limitou-se a juntar apenas documentos desacompanhados de qualquer petição. Não se desconhece a diretriz do § 3o do art. 1.017, do CPC, segundo a qual o relator deve aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único, do mesmo Código, oportunizando que seja sanada a falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento. Contudo, no caso, não se trata de peça acessória ou documento voltado à formação do instrumento, mas, sim, do próprio recurso, que não foi efetivamente interposto, segundo as regras processuais. Ou seja, o vício é insanável, tornando despicienda aquela providência. Ademais, verifica-se que no dia 15/12/2023, foi proferida sentença declarando extinta a execução em face do pagamento (ID no 18207435, do processo de origem). Assim, em se tratando de vício insanável, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular”. O agravante aduz, em síntese, que não houve intimação para que o vício fosse sanado, conforme preleciona o art. 1.017, § 3o, do CPC. Argumenta que “a ausência de juntada da petição contendo as razões recursais, decorrente de um erro no sistema de distribuição, que é eletrônico e está sujeito a uma infinidade de interrupções e problemas técnicos, não pode resultar na conclusão de que não houve a interposição de recurso, uma vez que foram juntados os demais documentos que comprovam o interesse recursal, como a guia de preparo e o seu comprovante de pagamento”. Pede, ao final, que o agravo interno seja provido, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo interno. Este Relator, por meio do despacho de ID no 61202261, facultou ao agravante se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista o arquivamento do cumprimento de sentença, ocasião em que apresentou a petição de ID no 61529861. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela extinção do feito em razão da perda do objeto. É o relatório. Com efeito, conforme consignado na decisão recorrida, em 15/12/2023, foi proferida sentença nos seguintes termos, in verbis: “Mantenho a decisão de ID 180046406 por seus próprios fundamentos. Estando satisfeita a obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro EXTINTA a execução, em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo executado. Sem honorários. Expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento dos valores constritos judicialmente ao ID 177840881”. Assim, conforme consignado pelo Parquet, “ainda que o agravo em referência fosse conhecido, o que se admite apenas a título de argumentação, estaria prejudicado”. Além do mais, 13/03/2024, o agravante recolheu as custas processuais pendentes, restando o efeito arquivado definitivamente, conforme certidão de ID no 189922594, dos autos de origem. Por esse motivo, julgo prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator